Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a responsabilização civil dos réus ao pagamento de pensão vitalícia e de indenização pelos danos estético e moral suportados em razão de acidente de trânsito.
2. É possível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o Juízo singular observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista que invadiu a via contrária, deve ser imputada ao causador do dano e à proprietária do veículo a responsabilidade solidária pelo evento. 3.1. Convém ressaltar que o requerimento de denunciação da lide contra a seguradora, formulado pelos réus, foi acolhido pelo Juízo singular.
4. No caso concreto, o autor sofreu sequela parcial permanente que caracteriza a ocorrência de dano estético e dano moral.
5. Quanto ao valor das indenizações, a sentença examinou adequadamente a conduta do causador do dano e as repercussões do referido ilícito na esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, bem como a condição financeira das partes. Assim, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos mostra-se indene de reparos o montante arbitrado pela sentença recorrida.
6. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.